Tribunal: STJ
Processo: 1505158-16.2021.8.26.0037
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3037832 - SP(2025/0328346-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: L J P
ADVOGADO
: JOSÉ ROBERTO NUNES JÚNIOR - SP251610
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA

SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo, em
razão da incidência da Súmula 182/STJ.
2. A parte agravante alega ter havido impugnação específica apta a afastar a Súmula 182/STJ,
suscita nulidade por cerceamento de defesa, por ausência de intimação para a sessão e
consequente inviabilização de sustentação oral, e, no mérito, postula absolvição por insuficiência
probatória, ao argumento de condenação baseada apenas na palavra da vítima, requerendo,
subsidiariamente, o afastamento da majorante do
II, do Código Penal, a redução do
art. 226,
aumento do crime continuado ao mínimo de
e o afastamento da incidência da
1/6
Súmula 7/STJ,
com pedido final de reconsideração da decisão ou submissão do agravo ao colegiado para exame
integral das teses.
3. A decisão ora proferida limita-se ao juízo de admissibilidade do agravo regimental, quanto ao
atendimento do ônus de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática que
aplicou a Súmula 182/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental, que se limita a afirmar de
forma genérica a inexistência de óbices processuais, sem infirmar especificamente os
fundamentos da decisão monocrática que aplicou a
pode ser conhecido à luz
Súmula 182/STJ,
do princípio da dialeticidade recursal e do
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Constata-se que a parte agravante limitou-se a afirmar, de modo genérico, que não seria o caso
de reconhecimento dos óbices processuais que fundamentaram a decisão de inadmissão do
recurso especial, sem demonstrar, de forma concreta e específica, eventual equívoco quanto à
incidência da Súmula 182/STJ.
6. O princípio da dialeticidade recursal, positivado no
§ 1o, do CPC, impõe ao
art. 1.021,
agravante o ônus de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada, de modo que a
ausência de impugnação concreta desses fundamentos impede o conhecimento do agravo
regimental.
Documento eletrônico VDA54914961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:47
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 2dacf97a-5458-4db9-baae-0301a94fe650

7. Diante do descumprimento do ônus de dialeticidade, permanece hígida a aplicação da
o que conduz, necessariamente, ao não conhecimento do agravo regimental.
Súmula 182/STJ,
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental deve conter impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento, nos termos do
§ 1o, do CPC e da
art. 1.021,
Súmula 182/STJ.
2. A mera alegação genérica de inexistência de óbices processuais não satisfaz o ônus de
dialeticidade recursal exigido para o conhecimento do agravo regimental.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 1o;
art. 1.021,
Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no
Sexta Turma, j.
REsp n. 2.088.452/RS,
DJe
STJ, AgRg no HC n.
Quinta Turma, j.
DJe
19/8/2024,
23/8/2024;
721.681/RJ,
16/8/2022,
22/8/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54914961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:47
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 2dacf97a-5458-4db9-baae-0301a94fe650

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3037832 - SP(2025/0328346-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: L J P
ADVOGADO
: JOSÉ ROBERTO NUNES JÚNIOR - SP251610
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA

SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo, em
razão da incidência da Súmula 182/STJ.
2. A parte agravante alega ter havido impugnação específica apta a afastar a Súmula 182/STJ,
suscita nulidade por cerceamento de defesa, por ausência de intimação para a sessão e
consequente inviabilização de sustentação oral, e, no mérito, postula absolvição por insuficiência
probatória, ao argumento de condenação baseada apenas na palavra da vítima, requerendo,
subsidiariamente, o afastamento da majorante do
II, do Código Penal, a redução do
art. 226,
aumento do crime continuado ao mínimo de
e o afastamento da incidência da
1/6
Súmula 7/STJ,
com pedido final de reconsideração da decisão ou submissão do agravo ao colegiado para exame
integral das teses.
3. A decisão ora proferida limita-se ao juízo de admissibilidade do agravo regimental, quanto ao
atendimento do ônus de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática que
aplicou a Súmula 182/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental, que se limita a afirmar de
forma genérica a inexistência de óbices processuais, sem infirmar especificamente os
fundamentos da decisão monocrática que aplicou a
pode ser conhecido à luz
Súmula 182/STJ,
do princípio da dialeticidade recursal e do
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
Documento eletrônico VDA54915012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:40
Código de Controle do Documento: 3e862dfa-27d2-4599-8db6-55e21ab31ee6

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Constata-se que a parte agravante limitou-se a afirmar, de modo genérico, que não seria o caso
de reconhecimento dos óbices processuais que fundamentaram a decisão de inadmissão do
recurso especial, sem demonstrar, de forma concreta e específica, eventual equívoco quanto à
incidência da Súmula 182/STJ.
6. O princípio da dialeticidade recursal, positivado no
§ 1o, do CPC, impõe ao
art. 1.021,
agravante o ônus de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada, de modo que a
ausência de impugnação concreta desses fundamentos impede o conhecimento do agravo
regimental.
7. Diante do descumprimento do ônus de dialeticidade, permanece hígida a aplicação da
o que conduz, necessariamente, ao não conhecimento do agravo regimental.
Súmula 182/STJ,
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental deve conter impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento, nos termos do
§ 1o, do CPC e da
art. 1.021,
Súmula 182/STJ.
2. A mera alegação genérica de inexistência de óbices processuais não satisfaz o ônus de
dialeticidade recursal exigido para o conhecimento do agravo regimental.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 1o;
art. 1.021,
Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no
Sexta Turma, j.
REsp n. 2.088.452/RS,
DJe
STJ, AgRg no HC n.
Quinta Turma, j.
DJe
19/8/2024,
23/8/2024;
721.681/RJ,
16/8/2022,
22/8/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra decisão monocrática que
L J P
não conheceu do agravo em razão da incidência da Súmula 182/STJ.
Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta impugnação específica, para
afastamento da Súmula 182 do STJ; argui nulidade por cerceamento de defesa, diante de
ausência de intimação para a sessão e inviabilização de sustentação oral; e, no mérito, pugna por
absolvição por insuficiência probatória, por reputar condenação baseada apenas na palavra da
vítima. Subsidiariamente, requer afastamento da majorante do
II, do Código Penal, ou
art. 226,
redução do aumento do crime continuado ao mínimo de
além de afastar incidência da
1/6,
Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54915012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:40
Código de Controle do Documento: 3e862dfa-27d2-4599-8db6-55e21ab31ee6

Ao final, requer reconsideração da decisão ou submissão do agravo ao colegiado,
para exame integral das teses.
.
É o relatório
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento, pois deixou de impugnar os
fundamentos da decisão agravada.
Colhe-se dos autos que a parte agravante limitou-se a afirmar de forma genérica que
não seria o caso de reconhecimento dos óbices processuais presentes na decisão que inadmitiu o
recurso especial, sem, contudo, infirmar de modo específico os fundamentos da decisão
agravada. Aqui, caberia a parte agravante o ônus de demonstrar eventual equívoco da decisão de
fls. 478-479 quanto à incidência da Súmulas
o que não foi feito.
182/STJ,
Ocorre que, para que pudesse ser conhecido, o agravo regimental deveria ter atacado
especificamente esses fundamentos da decisão agravada. Não o fazendo, a parte recorrente
descumpre o ônus de dialeticidade recursal previsto no
§ 1o, do CPC, o que impede o
art. 1.021,
conhecimento do agravo regimental. A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO MONOCRÁTICA
DO RELATOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA N. 182/STJ.
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O princípio da dialeticidade recursal, aplicável ao agravo regimental por força do
§ 1o, do CPC,
com o
o do CPP, e do
parágrafo único,
art. 1.021,
c/c
art. 3
art. 253,
inciso I, do RISTJ e da
exige que a parte impugne, concreta e
Súmula n. 182/STJ,
efetivamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento da
insurgência.
2. Na hipótese, o agravante limita-se a reiterar, ipsis litteris, os fundamentos já
expostos nas razões do recurso especial e do subsequente agravo, não refutando,
sequer sucintamente, os termos da decisão ora agravada.
3. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg nos EDcl no
relator Ministro Otávio de Almeida
REsp n. 2.088.452/RS,
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 19/8/2024,
DJe de
)
23/8/2024.

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
§ 1o, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
ART. 1.021,
CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA54915012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:40
Código de Controle do Documento: 3e862dfa-27d2-4599-8db6-55e21ab31ee6

1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada
impede o conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe o
§ 1o, do
art. 1.021,
CPC.
2. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
721.681/RJ,
em
DJe de
)
16/8/2022,
22/8/2022.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA54915012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:40
Código de Controle do Documento: 3e862dfa-27d2-4599-8db6-55e21ab31ee6

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0328346-2
AREsp 3.037.832 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15051581620218260037 192021
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: L J P
ADVOGADO
: JOSÉ ROBERTO NUNES JÚNIOR - SP251610
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: L J P
ADVOGADO
: JOSÉ ROBERTO NUNES JÚNIOR - SP251610
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449614809;0452@
2025/0328346-2 - AREsp 3037832 Petição : 2025/0103303-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54905851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 13:50:24
Código de Controle do Documento: 4174D1E7-43DA-483B-B897-DD996BB659E0